Tribunal: STF
Processo: Pet 8877
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULAS NS. 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.
Relatório
    1. Petição, com requerimento de tutela provisória, ajuizada em 25.5.2020, por Iran Ataíde de Lima, objetivando obter efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pendente de juízo de admissibilidade no Tribunal de origem.
    2. A pretensão do requerente é assim posta nas razões da presente petição:
    “In casu, como o Recurso Extraordinário ao qual se postula o efeito suspensivo fora interposto em 18.05.2020 e ainda está pendente de apreciação em sede do juízo de admissibilidade pela D. Presidência do E. TSE, restaria atraída a incidência, em tese, do inciso III do § 5º do art. 1.029 do CPC e, pois, seria da competência da Exma. Sra. Presidente do TSE a apreciação do presente pedido.
    O caso de origem, entretanto, releva uma ameaça a direitos fundamentais e normas de dignidade constitucional tão grave e iminente, que se justifica a atuação excepcional e imediata deste E. STF, de modo a assegurar resultado prático à sua futura prestação jurisdicional e, pois, a possibilidade de realização dos direitos versados no Recurso Extraordinário” (fl. 3, doc. 1).
    O requerente alega que “o presente pedido de tutela provisória de urgência recursal, portanto, funda-se no poder geral de cautela e na competência definitiva desta Corte Constitucional, como guardiã-mor da Constituição (CF, art. 102, caput), para o julgamento do Recurso Extraordinário pendente na Instância Eleitoral. Caso não haja a intervenção assecuratória pleiteada, restará comprometida, a um só tempo, a tutela jurisdicional a que esta C. Corte se vocaciona e a realização futura das normas constitucionais envolvidas” (fl. 4, doc. 1).
    Sustenta que “as decisões impugnadas pelo recurso extraordinário em questão impuseram ao recorrente o indeferimento do seu registro de candidatura em razão de suposta inelegibilidade – inexistente –, assim como o cumprimento dessa deliberação antes mesmo da publicação do acórdão dos primeiros embargos de declaração. Outrossim, em cumprimento à comunicação recebida da C. Corte Superior Eleitoral, o E. TRE/PA procedeu à retotalização dos votos, com a exclusão do Recorrente da lista de elegíveis, o que importa na iminente perda do diploma e do mandato eletivo do recorrente, com a consequente consumação e perecimento, irreparáveis, de diversos direitos fundamentais, individuais e coletivos” (fl. 4, doc. 1).
    Salienta que, “além do múnus decorrente do cargo que ocupa, ainda assumiu as importantes funções de presidir a CCJ, inquestionavelmente uma das comissões permanentes mais importantes, e a Comissão de Acompanhamento dos esforços no combate do COVID-19, de modo que a execução imediata da decisão causará prejuízo irreparável à coordenação e ao acompanhamento das atividades do Poder Público em situação de crise nunca antes experimentada, a exigir uma atuação conjunta dos Poderes Constituídos’’ (fl 53, doc. 1).
    Requer “tutela de urgência recursal e, pois, atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do RO 0600508-68.2018.6.14.0000, de modo a suspender a produção imediata dos efeitos da decisão recorrida até final julgamento do Recurso por este Pretório Excelso, na esteira, aliás, do que já decidiu esta C. Corte na PET 7.551/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; na AC 4.342/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski e na PET 7.967/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes. Outrossim, em razão da urgência, determinar a imediata comunicação da decisão concessiva de efeito suspensivo ao E. TRE/PA, a fim de suspender a retotalização de votos realizada em termos de cumprimento da decisão do E. TSE e, enfim, garantir ao Recorrente a permanência no cargo de Deputado Estadual eleito, ou, caso já tenha sido afastado, o seu imediato retorno ao mesmo, tudo até final julgamento do Recurso Extraordinário por esta Suprema Corte e por ser medida de Direito” (fl. 60, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.
    4. Dos documentos juntados à presente ação e pela inicial assinada pelos advogados do requerente, não foi instaurada a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal, pois o Tribunal Superior Eleitoral não exerceu o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.
    Este Supremo Tribunal assentou não ser competente para atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula n. 634, a qual dispõe: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”.
    Este Supremo Tribunal decidiu também “cabe[r] ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade” (Súmula n. 635 do Supremo Tribunal Federal). Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE QUE SEJA CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL NÃO INSTAURADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AC n. 2.453-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 20.8.2010). 
    “TUTELA CAUTELAR – PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO – MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL “A QUO” – EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) – PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) – AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. – Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). – Esse entendimento – que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 – RTJ 174/437-438, v.g.) – apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet n. 8.256-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.020).
    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NATUREZA TAXATIVA DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, I, DA CRFB/88. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos no artigo 102, I, da CRFB/88.2. Dentre as disposições taxativas do mencionado dispositivo constitucional não há qualquer previsão de competência desta Corte para analisar, originariamente, pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso, cujo juízo de admissibilidade ainda se encontra pendente na Corte de origem.3. Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que dispõem, respectivamente, que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem”, e que “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Pet n. 8.426-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).
    A competência deste Supremo Tribunal para análise de medida cautelar, tendo como objeto a busca de efeito suspensivo a extraordinário, instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu na espécie.
    5. Pelo exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635 deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do RI/STF), prejudicado o exame do requerimento de medida liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora